Tribunal: TJPA
Processo: 0819062-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819062-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ROGÉRIO DA SILVA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0819062-26.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): ROGÉRIO DA SILVA MATOS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APENADO QUE PRATICOU FALTA GRAVE, CONSISTENTE NO COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO (ARTIGO 52 DA LEP). AGRAVADO PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE POSSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA PARA AFASTAR A PRÁTICA DELITIVA. RECONHECIMENTO DA FALTA QUE SE IMPÕE. REGRESSÃO AO REGIME MAIS SEVERO DE FORMA DEFINITIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819062-26.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): ROGÉRIO DA SILVA MATOS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, o qual nos autos do processo de nº 0004418-94.2019.8.14.0051, indeferiu a regressão definitiva do agravado após homologação do Procedimento Administrativo Penitenciário (PDP) instaurado para apurar o cometimento de falta grave durante o cumprimento de pena.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O agravante sustenta que, uma vez cometidos crimes dolosos durante o cumprimento da pena, está configurada a prática de falta grave, devendo incidir as consequências disciplinares previstas em Lei.

Infere-se que o agravado foi condenado ao apenamento privativo de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em
regime
inicial fechado, por infração ao disposto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação do tráfico de drogas), tendo progredido para o regime semiaberto.

Sobreveio aos autos informação de que, em 05/07/2023, o agravado durante o gozo de saída temporária, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003) o que ensejou a deflagração da Ação Penal nº 0810682-55.2023.8.14.0051.

Em 06/07/2023, a prisão em flagrante foi homologada e concedida liberdade provisória. A denúncia foi recebida e aguarda-se a realização de audiência de instrução e julgamento, conforme se extrai dos referidos autos.

Em seguida, o Ministério Público propôs Incidente de
Regressão de regime
, requerendo o reconhecimento da falta grave, consistente no cometimento de novo crime doloso (
LEP
, artigo
52
), e a
regressão
definitiva de
regime
do apenado, bem como a revogação de outros benefícios.

Após audiência judicial de justificação e com vista do relatório conclusivo do PDP, o Juízo “a quo” homologou a absolvição do agravado e não reconheceu a prática da falta grave pelo mesmo, cautelarmente acolhida, indeferindo progressão de
regime mais gravoso de forma definitiva.

É sabido que, em decorrência do sistema progressivo adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, após o início do resgate da pena privativa de liberdade no
regime
fixado em sentença, o apenado pode ser transferido para outro menos severo, desde que preencha os requisitos elencados no artigo
112
da
LEP
:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para
regime
menos rigoroso
, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no
regime
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão
. (grifos e negritos meus)

Em contrapartida, o inciso
I
do artigo
118
da
Lei de Execução Penal
trata da
regressão
do
regime
prisional quando cometida falta grave, conforme se verifica:

Artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Assim, destaca-se que o
“legislador estimula o condenado a percorrer os estágios da progressão, visando a alcançar a sua liberdade, conforme seu mérito pessoal, também o desestimula a romper com a disciplina prisional e com o programa de reeducação social, estabelecendo, no artigo 118, a possibilidade de se determinar a sua
regressão
, caso desenvolva condutas incompatíveis com a sua reinserção social"
(COIMBRA, Mário; HAMMERSCHMIDT, Denise; MARANHÃO, Douglas Bonaldi; PRADO, Luiz Regis. Direito de execução penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 164).

Ainda, de acordo com as disposições da
Lei de Execução Penal
, o cometimento de falta grave implica não só na
regressão
do
regime
de cumprimento da pena (artigo 118, I), mas também na perda do direito de realizar trabalhos externos (artigo 37, parágrafo único), na revogação do direito à saída temporária (artigo 125) e na perda de até um terço dos dias remidos (artigo 127), além de representar marco interruptivo para concessão de progressão de
regime
e outros benefícios, a exceção do livramento condicional e da comutação da pena (EREsp 1.176.486/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 28.3.2012, m.v.).

Em outras palavras, a aplicação dos efeitos judiciais do reconhecimento da prática da falta grave, não se revela mera faculdade conferida ao juiz da execução penal, mas sim consequência legal inerente à infração disciplinar praticada durante o resgate da pena.

Apenas a título de argumentação, unicamente na hipótese de o apenado já se encontrar no
regime
mais rigoroso (fechado), por ocasião do cometimento da transgressão, é que se relativiza, obviamente, a medida de
regressão
prisional.

Ademais, sabe-se que, diante da prática de novo delito pelo apenado durante a execução penal, é desnecessário o trânsito em julgado de sentença condenatória para reconhecer a falta grave descrita no artigo
52
da
LEP
, consoante teor da Súmula
526
do STJ, que a seguir transcrevo:

(...)(...) Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (...)(...) (grifos e negritos meus)

“(...) Súmula 526 do STJ: “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
.
(...)”
(negritos meus)

Nessa esteira, faz-se a seguinte ressalva
"será sempre possível o restabelecimento da progressão do
regime
, quando, por exemplo, o condenado vier a ser absolvido da acusação de haver praticado um crime doloso, cuja
regressão
foi motivada por este fato"
(Nunes, Adenildo, Da execução penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 192).

Na decisão agravada, verifica-se que o Juízo “a quo” reconheceu a prática do crime doloso, no entanto, não reconheceu a prática da falta grave e, por consequência, não decretou a
regressão de regime de forma definitiva
, acolhendo a justificativa do apenado.

Contudo, adianto que tal decisão merece reforma.

A justificativa apresentada não se mostra apta para afastar a caracterização da transgressão disciplinar (
Lei de Execução Penal
, artigo
52
), mormente porque os elementos de prova produzidos até o momento são suficientes para demonstrar a prática delitiva e, portanto, fundamentar o reconhecimento da falta grave pelo recorrido.

Sem entrar no mérito da configuração do crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) - o que será objeto de análise na ação penal -, verifica-se que o apenado nega a prática delitiva, mas não apresentou justificativa plausível para tanto, uma vez que se limitou em dizer “que a arma de fogo não era sua, mas de propriedade de outra pessoa, e que nem tinha conhecimento que o artefato bélico estava em sua residência". Tinha contudo ciência de que não poderia se envolver com o mundo do crime, isto é, voltar a delinquir, descumprindo regras estabelecidas quando do regime mais brando, demonstrando falta de autodisciplina e responsabilidade para voltar ao convívio social.

Não se pode, assim, privilegiar o comportamento desviado do apenado que se envolve com criminosos, comete delitos e descumpre regras impostas pelo juízo da execução para o cumprimento de sua sanção,

ensejando tratamento diverso, ou seja, um para aquele que tem bom comportamento no cumprimento de pena e outra para aquele que contraria as normas vigentes, ficando os condenados a cumprir pena em
regime
aberto autorizados a praticar faltas graves sem qualquer consequência, o que não se pode admitir (
HC 242.002/AC
, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 28.5.2013, v.u.).

Em que pese a pueril fundamentação lançada pelo nobre Magistrado, entende o Ministério Público que a responsabilização disciplinar do reeducando pela prática de novo crime durante o cumprimento da pena, não pode ser afastada por critérios vazios e sem qualquer justificativa satisfatória.

Com efeito, o resgate da sanção no
regime
aberto pressupõe um senso de autorresponsabilidade por parte do apenado, e têm por objetivo possibilitar o retorno do sentenciado ao mundo exterior em liberdade desvigiada, almejando em última análise, devolver gradualmente à sociedade uma pessoa íntegra e correta, que entendeu a nocividade da sua conduta desregrada, esforço este que não parece ter alcançado

ROGÉRIO DA SILVA MATOS
, uma vez que voltou a delinquir.

Assim, não se mostra plausível concluir que o apenado está
"reintegrado ao convívio social pacífico"
, e uma vez observada a prática de crime doloso, o reconhecimento da falta grave é medida corolária (
LEP
, artigo
52
), motivo pelo qual é de rigor a sua transferência para
regime
mais rigoroso que, na época do cometimento do novo fato, seria o fechado.

Diante disso, a decisão impugnada merece reforma para reconhecer a falta grave e determinar a
regressão definitiva de regime, ou seja, para o fechado.

As demais consequências legais do reconhecimento da falta grave (alteração da data-base, perda dos dias remidos, etc.) devem ser analisadas e aplicadas pelo Juízo “a quo”, o qual está mais próximo dos fatos e tem acesso aos elementos e informações necessários para apreciação de tais consequências.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo em execução e dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada reconhecendo a prática de falta grave pelo apenado, consistente no cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena (artigo
52
da
LEP
) e, por consequência, decretar a
regressão
definitiva para o
regime
prisional mais severo, qual seja, o regime fechado. Determina-se, ainda, que o Juízo de origem aplique as demais medidas inerentes ao reconhecimento da conduta faltosa
.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024